Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA. LIMITAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. A limitação dos descontos das prestações avençadas não retira do credor a faculdade de inscrever o devedor em órgãos de proteção ao crédito, se ainda não quitada a dívida, não havendo falar, portanto, em dano moral indenizável.
2. Apelação conhecida e não provida.